Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO AO DEVEDOR. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL, NÃO ABRANGIDO PELA SÚMULA 247/STJ. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova de disponibilização do valor correspondente ao contrato de crédito que se pretende ver reconhecido como título executivo é indispensável à propositura de ação monitória e sua exigência não ofende a Súmula 274 do STJ.

2. Escorreita a sentença que, após inércia do credor em atender a determinação de emenda à petição inicial, extingue o feito sem julgamento do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.

3. Recurso desprovido.